Tribunal: TJMT
Processo: 1007745-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007745-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S/A
AGRAVADO(S):
TONYCE EDSON COVAS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1033272-61.2020.8.11.0041 proposta contra TONYCE EDSON COVAS que, apesar de deferir a liminar requerida na inicial, suspendeu seu cumprimento “por entender não ser o caso de expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que está vinculado as medidas urgentes na forma do art. 5 da Portaria Conjunta no 249, de 18.03.2020”. (ID. 52562992 dos autos principais).
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a Administração do Poder Judiciário de Mato Grosso editou em 18 de março de 2021 nova portaria – Portaria-Conjunta n. 342/2021 – que traz importantes alterações na Portaria-Conjunta n. 249/2020, que no ano passado decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, e instituiu o regime obrigatório de teletrabalho.
Assim, o art. 5o da respectiva Portaria passou a vigorar da seguinte forma:
“Art. 5o Enquanto perdurar o período previsto de fechamento dos prédios das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, fica suspensa a distribuição de mandados em processos judiciais, exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas.”
Portanto, considerando que a primeira decisão liminar deferindo a medida de urgência fora deferida em agosto de 2020 (ID. 37152398 dos autos principais), e diante do alargamento do prazo que decretou o fechamento das portas do poder judiciário, necessário avaliar que o risco de perecimento do bem e possível grave lesão militam em favor do credor fiduciário.
Desta feita, defiro a liminar, a fim de que seja autorizado o cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo a quo na decisão de ID. 37152398 dos autos principais, sob aquelas condições.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora